Tribunal: TJMT
Processo: 1011383-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011383-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (IMPETRANTE), RHUDYSON MURILO FELIX SILVA - CPF: 076.368.451-13 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (IMPETRANTE), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GABRIEL VINICIUS ALMEIDA ARTIAGA - CPF: 062.355.291-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MORENO CAVALCANTE - CPF: 044.437.021-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 061.670.761-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CESAR SILVA RIBEIRO - CPF: 044.806.091-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES GOMES DE MATOS - CPF: 058.313.071-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO HENRIQUE BORGES SILVA - CPF: 712.543.841-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OLIVEIRA DIAS - CPF: 073.118.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANE CAROLINE FÉLIX ITACARAMBI (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOS SANTOS ANGELO - CPF: 023.326.031-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR BRITO - CPF: 061.904.881-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - PRISÃO PREVENTIVA - ENVOLVIMENTO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADO E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA -
PROVAS DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC -
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE E OUTROS 10 (DEZ) AGENTES EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - “COMANDO VERMELHO” -

CONDUTA DO PACIENTE INDIVIDUALIZADA - NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR ORDEM PÚBLICA - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA
.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 636.812/SC), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC nº 95.024/SP; RHC nº 106.697; STJ, HC nº 829.598/MT; AgRg no HC nº 852.548/SP).

As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas/suficientes para preservar ordem pública, ao considerar o suposto envolvimento do paciente em grupo criminoso, no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar delitos em prol da coletividade criminosa, não apenas para seu próprio benefício, mas também para o fortalecimento da organização.

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ, HC 550.688/SP; HC 558.099/SP; AgRg no RHC nº 171.988/PA).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011383-38.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.ª NOHANA MORAES DE OLIVEIRA E OUTRA

PACIENTE(S): RHUDYSON MURILO FELIX SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RHUDYSON MURILO FELIX SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (PJe 1019859-70.2023.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente] - art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 - (https://pje.tjmt.jus.br).

As impetrantes sustentam que: 1) não estaria demonstrado o envolvimento do paciente na organização criminosa; 2) inexistem os pressupostos da segregação cautelar.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 212091681), com documentos (ID 212091686/ID 212091695).

O pedido liminar foi indeferido (ID 212633167).

O Juízo singular prestou informações (ID 214160687).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Prisão Preventiva - Organização Criminosa majorada com envolvimento de adolescente e Associação para o Tráfico de Drogas - Ausência de indícios de autoria, inexistência dos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas - Pedido de revogação da prisão, subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas - Negativa de autoria - Matéria inerente à instrução criminal não passível de aferição em HC - Enunciado Criminal 42 do TJMT - Custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública - Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa Comando Vermelho - Função de camisa repassando ao seu superior Lucas o valor da ‘mensalidade’ cobrada pela facção criminosa, monitoramento o comércio cadastrado e ruas da cidade, além de comercializar entorpecentes - Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa - Premissa do STJ e aresto do TJMT - Condições pessoais favoráveis [primariedade e endereço certo] não ensejam a revogação da prisão cautelar - Diretriz do STF e Enunciado Criminal nº 43 do TJMT - Medidas cautelares alternativas - Insuficiência - Participação ativa na organização - Necessidade de desarticular o grupo criminoso e obstar a reiteração delitiva - Julgado do TJMT - Parecer é pela denegação da ordem..”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 216112689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, a requerimento do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO, decretou prisão preventiva do paciente e outras 12 (doze) pessoas, no dia 8.10.2023, com a seguinte fundamentação:

“[...]Verifica-se a prova da materialidade pelos relatórios técnicos e de investigação carreados aos autos, especialmente o relatório de análise e busca exploratória de Id. 123108624 e demais documentos que instruíram a medida cautelar autuada sob n. 1008489-48.2022.8.11.0004 (Ids. 123108629 e 123108633), no qual se pode observar um elaborado de monitoramento realizado pelos agentes policiais. [...]

Os indícios de autoria são suficientes para as finalidades pretendidas, pois revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados seguindo a mesma divisão adotada pela investigação. Vejamos: [...]

Os diálogos havidos entre Lucas Brito e Rhudyson, demonstram que se trata de indivíduo subordinado a Lucas, para o qual Rhudyson repassa o valor da ‘mensalidade’ cobrada pela facção (camisa), também mantido em grupos para possível venda de drogas, veja-se: [...]

É possível perceber que Lucas Brito também controla a venda, abastecimento e revenda de drogas na região, de modo que os faccionados supostamente adquirem a substância dele para posterior revenda. [...]

O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de extensa e minuciosa da investigação iniciada no Procedimento Investigatório Criminal, que alcançou elementos importantíssimos com a autorização judicial de busca e apreensão deferida nos autos n. 1008489-48.2022.8.11.0004, no qual o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) da cidade de Barra do Garças/MT, logrou apreender o aparelho celular de Lucas Brito, identificado como um dos principais membros da facção criminosa naquela região e também responsável pela operacionalização do tráfico ilícito de drogas, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pleiteada. [...]

Com a imensa expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da denominada ‘Comando Vermelho’, o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico adquirem contornos de extremada gravidade, eis que tidas como principal meio de financiamento da ORCRIM, que, como constantemente noticiado, atua de forma violenta para manutenção do domínio.

No caso concreto, as investigações conduzidas pelo GAECO demonstram a profundidade de atuação de um suposto ‘braço’ da facção criminosa ‘comando vermelho’, que se espalhou endemicamente por todo o Estado de Mato Grosso, promovendo a desordem através de ações violentas, como roubos e homicídios, assim como desestabilizando a ordem pública, disseminando e viabilizando o acesso a drogas ilícitas, que sabidamente são fatores de extrema vulnerabilidade social, a exemplo da atual situação em que se encontra a famosa ‘cracolândia’, no Estado de São Paulo.

Ademais, o relatório de análise e busca exploratória elaborado pelos agentes do GAECO, traz elementos intrigantes acerca da abrangência da atuação da facção criminosa naquela cidade de Barra do Garças/MT, que aparentemente passou a exercer direitos de propriedade, direção, gerenciamento de diversos estabelecimentos comerciais da cidade.

Nesse viés, as investigações revelaram elementos razoáveis acerca da vinculação de integrantes do Comando Vermelho e o modus operandi em que atuam na cidade de Barra do Garças/MT, algumas adjacentes e outras que, ainda, aparentemente, são extensões daquele grupo vinculado à facção criminosa em questão, demonstrando-se, pois, que a mercancia de entorpecentes é uma das principais fontes de financiamento da ORCRIM, de forma permanente e organizada, com divisão de tarefas, supostamente perpetrada pelos representados.

O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A forte estrutura criminosa demonstrada pelos elementos indiciários coletados nos autos, voltada ao comércio de drogas, com recolhimento de valores a título de mensalidades, denominado de ‘camisas’, cujos valores sabidamente são utilizados para fomentar ações da facção criminosa que, diuturnamente, têm propagado desordem e violência no Estado de Mato Grosso e muitos outros.

Nesta senda, a medida cautelar extrema se mostra a única ferramenta jurídica capaz de interromper a atuação da ORCRIM, principalmente na cidade de Barra do Garças/MT, assim como nas outras em que os membros identificados nas investigações estejam em atuação, desmantelando-se, ao menos em parte, a estrutura do tráfico de entorpecentes perpetrado naquele local pelos alvos,
principal fonte financiadora do crime organizado, origem de diversos outros delitos, como roubos, latrocínios e homicídios, estelionatos, extorsões. [...]

Ademais, além da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e de aplicação da Lei Penal, devidamente comprovados pela prova da materialidade e alicerçado nos indícios de autoria, evidente o requisito de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. Isso porque, em consulta aos sistemas PJE, SEC e SEEU, constatou-se que, praticamente, todos os representados possuem uma extensa ficha criminal. Vejamos: [...]

Rhudyson Murilo Felix Silva, registra atos infracionais. [...]

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associados à suposta prática permanente do tráfico de drogas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática do tráfico de drogas, mormente quando os crimes são perpetrados por ordem e para financiamento de Organização Criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelas medidas gravosas. [...]

Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados 1.Gabriel Vinicius Almeida Artiaga, 2. Jean Carlos Moreno Cavalcante, 3. Juliana Borges, 4. Pedro Henrique Souza Lopes, 5. Diones Gomes de Matos, 6. Diego Henrique Borges Silva, 7. Ane C
aroline Felix Itacarambi, 8. Daniel Oliveira Dias, 9. Leandro dos Santos Ângelo, 10. Carlos Vinicius Almeida de Souza, 11. Rhudyson Murilo Feliz Silva, 12. João Vitor Brito e 13. Caio César Silva Ribeiro, para garantia da ordem pública
[...].
”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJe 1007053-20.2023.811.0004)

Em 14.12.2023, a juíza da causa indeferiu pedido de revogação da custodia preventiva ou conversão em domiciliar “
formulado pela defesa do acusado LEANDRO DOS SANTOS ÂNGELO, pelos fundamentos expostos quando da sua decretação e pelos aqui expostos”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJe 1007053-20.2023.8.11.0004).

Em 22.11.2023, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO [Barra do Garças] ofereceu denúncia em face do paciente [
LEANDRO DOS SANTOS ÂNGELO]
, bem como de

Gabriel Vinicius Almeida Artiaga, Jean Carlos Moreno Cavalcante,
Diego Henrique Borges Silva, Ane Caroline Félix Itacarambi, Daniel Oliveira Dias, Leandro dos Santos Ângelo,
Diones Gomes de Matos,
Carlos Vinicius Almeida de Souza, Rhudyson Murilo Felix Silva, João Vitor Brito e Caio Cesar Silva Ribeiro por
organização criminosa majorada pelo envolvimento de adolescente (PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

O Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
recebeu a inicial acusatória em 13.12.2023, oportunidade na qual extinguiu a punibilidade de
Juliana Borges
e
Pedro Henrique Souza Lopes, em razão da morte de ambos, e ordenou arquivamento do inquérito policial
(PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

Em 14.12.2023, manteve as segregações cautelares do paciente e corréus [Gabriel Vinicius Almeida Artiaga, Ane Caroline Felix Itacarambi, Daniel Oliveira Dias, Diones Gomes De Matos, Diego Henrique Borges Silva, Carlos Vinicius Almeida Desouza, Caio Cesar Silva Ribeiro E Jean Carlos]
“pelos fundamentos declinados quando da sua decretação, bem como quanto aos expostos nesta decisão
” (PJe 1019859-70.2023.8.11.0042).

As respostas à acusação foram apresentadas pelo paciente em
19.2.2024, e
pelos corréus
Diones Gomes de Matos,
Leandro dos Santos Ângelo, Ane Caroline Felix Itacarambi, Diego Henrique Borges Silva, Daniel Oliveira Dias, João Vitor Brito, Jean Carlos Moreno Cavalcante, Carlos Vinicius Almeida de Souza, Caio Cesar Silva Ribeiro, Gabriel Vinicius Almeida Artiaga, respectivamente, em
14.1.2024, 16.1.2024, 17.1.2024, 23.1.2024, 24.1.2024, 26.1.
2024 e 10.4.2024 (PJe 1019859-70.2023.8.11.
0042).

A audiência de instrução está designada para os dias 2 e 3 de julho de 2024
(PJe 1019859-70.2023.8.11.
0042).

Pois bem.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 636.812/SC, Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 11.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
RHUDYSON MURILO FELIX SILVA
] e outros 11 (onze) agentes em organização criminosa, denominada
“Comando Vermelho”
, voltada ao tráfico de drogas e “
diversos outros delitos, como
,
roubos, latrocínios e homicídios, estelionatos e extorsões”
, em Barra do Garças/MT e região, cujos integrantes estariam exercendo “
direitos de propriedade, direção, gerenciamento de diversos estabelecimentos comerciais da cidade”
; comercializando substâncias entorpecentes de forma permanente, organizada e com divisão de tarefas; e recolhendo
“valores a título de mensalidades, denominado de camisas”
para fomentar as ações da facção criminosa.

O Juízo singular individualizou a conduta do paciente, o qual seria
“subordinado a Lucas Brito”
[disciplina e liderança que “
controla a venda, abastecimento e revenda de drogas na região, de modo que os faccionados supostamente adquirem a substância dele para posterior revenda”
],
“para o qual Rhudyson repassa o valor da ‘mensalidade’ cobrada pela facção (camisa), também mantido em grupos para possível venda de drogas”.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC nº 95.024/SP - Relatora: Min. Carmen Lúcia - 20.2.2009; RHC nº 106.697 - Relator: Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023).

Logo, a custódia cautelar encontra-se justificada, ao menos em exame monocrático d a impetração.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alterativas, verifica-se da denúncia que, em análise dos dados de um dos celulares apreendidos na
“Operação Iluminado”
[Relatório de Análise e Busca Exploratória] apurou-se que Lucas Brito seria ocupante do cargo de
“disciplina”
do Comando Vermelho, em Barra do Garças, e abaixo dele na hierarquia, foram localizados vários faccionados em geral. Em
“mensagens trocadas com Lucas Brito (Luffy e Inlovável)”
, o paciente
“informou a Lucas Brito que estava devendo 02 (duas) mensalidades da taxa de “camisa”, como consta das fls. 83/85 do Relatório de Análise e Busca Exploratória, e, de fato, efetuou o pagamento apontado”
(PJe 1019859-70.2023.8.11.0042 - ID 135030267).

No caso, as medidas alternativas não se mostram suficientes para preservar ordem pública, ao considerar que o paciente pertenceria ao núcleo voltado ao tráfico de drogas de grupo criminoso [Comando Vermelho], no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar delitos em benefício próprio e da coletividade criminosa, contribuindo para o fortalecimento da facção,
“que, diuturnamente, têm propagado desordem e violência no Estado de Mato Grosso e muitos outros”,
como bem pontuado pelo Juízo singular
.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(HC 550.688/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.3.2020; HC 558.099/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 5.3.2020; AgRg no RHC nº 171.988/PA - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 5.10.2023)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024